Tribunal: STF
Processo: AI 595714
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: traslado: necessidade de
   demonstração da tempestividade do RE, ainda que esta não seja
   questionada pela parte contrária, nem negada pela decisão
   agravada.
II. Recurso extraordinário: tempestividade: cabe ao
   agravante, quando da interposição do agravo perante o Tribunal a
   quo, fazer constar do traslado a comprovação de que o prazo
   recursal teria sido ampliado pela apresentação anterior, via fax,
   do recurso.
III. Agravo regimental: complementação do
   traslado: impossibilidade: a oportunidade para a agravante
   instruir o recurso é a da sua interposição (C. Pr. Civil, art.
   544, § 1º), não havendo como considerar peça juntada após esse
   momento.